Tribunal: TJDFT
Processo: 0717834-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, o valor das parcelas adimplidas correspondem a 74,44% do valor total devido. Desta forma, com a devida vênia, sequer houve configuração de hipótese de adimplemento substancial.
2. Acerca do adimplemento substancial do contrato de financiamento celebrado entre as partes, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.622.555-MG, consolidou o entendimento no sentido de que a referida teoria não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.
3. Apelação conhecida e não provida.